Tribunal: TJBA
Processo: 8003208-87.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003208-87.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: EDGARD DE OLIVEIRA E MELLO

Advogado(s)
:
VITOR GONCALVES GUIMARAES, VALTERCIO MENDES DA SILVA, TANILO GANDHI OLIVEIRA TORRES, MARAISA ALVES DA CRUZ

MK4/EP

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1.150). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recentemente “a segunda turma..” Tema 1.150 do STJ confirma a legitimidade passiva do Banco do Brasil e competência da Justiça Estadual para julgar ações relativas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2. Conforme a Súmula nº 297 do STJ, a relação jurídica entre o titular da conta vinculada e a instituição financeira está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. Considerando que a responsabilidade do Banco do Brasil é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, a falha na prestação do serviço configura dever de reparação dos danos materiais sofridos, de modo que a ausência de impugnação específica pela instituição financeira quanto aos cálculos apresentados pelo autor corrobora à conclusão de que os valores pleiteados são devidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003208-87.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado EDGARD DE OLIVEIRA E MELLO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO pelo Banco do Brasil S/A, mantendo incólume a sentença de primeiro grau
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 17 de janeiro de 2025.